Tribunal: STF
Processo: AP 1722
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
O acórdão condenatório (eDoc. 119) transitou em julgado em 7/6/2025 (eDoc. 126).
Em 11/6/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o cumprimento do início das penas restritivas de direitos impostas a SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES (eDoc. 127).
Em 16/7/2025, indeferi o pedido formulado pela Defesa da sentenciada, referente à substituição da prestação de serviços à comunidade, e acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República, suspendendo, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, o cumprimento da pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade (eDoc. 146).
 Em 17/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Gurupi/TO comunicou o cumprimento parcial da pena pela executada SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES e, ao final, solicitou “que seja encaminhada a este Juízo a certidão da multa criminal atualizada, a fim de viabilizar a adoção das medidas cabíveis para a cobrança do débito“(eDocs. 161-162).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “remessa dos autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa e posterior encaminhamento do cálculo ao Juízo da Execução”, bem como pela expedição de ofício ao referido Juízo para que intime a apenada para efetuar o pagamento do montante integral da pena de multa (eDoc. 166).
Em 26/3/2026, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Penas e Medidas Alternativas de Gurupi/TO que atualizasse o valor da pena de multa, e intimasse a apenada para pagar o valor integral e atualizado da multa condenatória, oportunizando a possibilidade de requerimento do parcelamento (eDoc. 168).
Após apresentação de informações pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Penas e Medidas Alternativas de Gurupi/TO (eDoc. 174), a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Penas e Medidas Alternativas de Gurupi/TO para encaminhar documentação complementar e apresentar informações sobre o pagamento da pena de multa (eDoc. 177), o que acolhi, em 8/4/2026 (eDoc.179).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “em relação às penas restritivas, cominadas em razão da prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, especialmente a prestação de serviços à comunidade e a participação no curso sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, não foi apresentada até o momento documentação complementar apta a demonstrar seu cumprimento integral, como determinado pelo Ministro relator em 8.4.2026”.
Em 27/4/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Penas e Medidas Alternativas de Gurupi/TO apresentou informações sobre o cumprimento das penas restritivas de direito e que a apenada foi devidamente intimada acerca do valor atualizado da multa, bem como para efetuar o pagamento integral ou, se fosse o caso, requerer o parcelamento.
No entanto, não houve registro do pagamento da pena de multa, tampouco do requerimento do parcelamento (eDoc. 198).
Em 30/4/2026, a defesa de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES comunicou que “A apenada foi condenada ao pagamento de pena pecuniária que, atualmente, perfaz valor aproximado de R$ 18.000,00, quantia absolutamente incompatível com sua realidade financeira”.
 E, ao final requereu (eDocs.204-220): 

1. O reconhecimento da impossibilidade de pagamento da pena de multa, diante da comprovada incapacidade econômica da apenada; 
2. Subsidiariamente: o a) o parcelamento da multa em condições compatíveis com sua realidade financeira; o b) ou a suspensão de sua exigibilidade, enquanto persistir a situação de hipossuficiência;
 3. A juntada e integral consideração dos documentos anexos.

Em 30/4/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Simone Pereira de Oliveira Lopes apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”(eDoc.222).
Em 4/5/2026, os autos foram encaminhados para manifestação da Procuradoria-Geral da República acerca do pedido de parcelamento da pena de multa formulado pela defesa de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES(eDoc.224).

É o relatório. DECIDO.
 
De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Penas e Medidas Alternativas de Gurupi/TO, a executada cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Sociedade São Vicente de Paulo (eDoc. 174, fls.4-17), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDocs. 197-199).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 222):

No tocante à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), o Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Penas e Medidas Alternativas de Gurupi/TO informou que procedeu à intimação da apenada para efetuar o pagamento da pena de multa14.
 A documentação encaminhada em 27.4.2026, pelo Juízo estadual, certifica que a apenada foi intimada, pessoalmente, em 9.4.2026 e, em 27.4.2026, foi novamente expedido mandado de intimação, para que a reeducanda efetuasse o pagamento integral da multa, não tendo até então se manifestado a respeito.
Conforme noticiado, apesar de devidamente intimada, a condenada deixou de efetuar o pagamento da pena de multa imposta no acórdão condenatório. A apenada, também, não se manifestou sobre a possibilidade de efetuar o pagamento do valor da multa de forma parcelada, que lhe foi oportunizada mediante o despacho proferido em 22.4.202615.
 O descumprimento injustificado da pena de multa, desta forma, obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao crime prescrito no art. 286, parágrafo único, do Código Penal. Autoriza, ainda, o Ministério Público executar o valor atualizado da multa, pelo rito dos arts. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal16 , cuja ação será oportunamente proposta pela Procuradoria-Geral da República.
 A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela extinção da punibilidade de Simone Pereira de Oliveira Lopes apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES, (CPF:852.908.311-34), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Penas e Medidas Alternativas de Gurupi/TO, para ciência e acompanhamento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente